Tribunal: TJSP
Processo: 2051411-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO SINE DIE DA AGC, COM DETERMINAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE NOVO EDITAL. AGC EM CONTINUAÇÃO JÁ REALIZADA, COM APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUPERVENIENTE PERDA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.